Tribunal: CARF
Processo: 12466.720348/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720348/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.924 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
NEO IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 18/01/2016 a 25/03/2017
IMPORTAÇÃO
SOB
ENCOMENDA.
OMISSÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE. ILÍCITO NÃO COMPROVADO. MULTA CANCELADA.
Quando não demonstrado pela autoridade fiscal o descumprimento de
obrigação acessória pelo importador nas operações de importação, quanto à
indicação do real adquirente, com o nítido intuito de acobertar o real
beneficiário da mercadoria, é cabível a pena de perdimento, podendo ser
convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Com o fim de retratar de forma clara e completa os fatos que gravitam o litígio,
adoto o relatório constante no Acórdão Recorrido:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de R$
2.760.291,96 de multa por cessão de nome para a realização de operações de comércio
exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou
beneficiários.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720348/2011-90
Fl. 11843
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

Apuração fiscal encontra-se detalhada em relatório fiscal de fls. 07/84.
Cientificada, por via postal, em 06/04/2011 (fl. 8302), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 06/05/2011, impugnação (fls. 8304/8503), instruída com
documentos (fls. 8504/10889), que, ao final, é assim sintetizada:
-O Fisco tenta descaracterizar a operação de importação por encomenda
celebrada entre TARGET e NEO, afirmando que na realidade as operações
ocorreram entre TARGET e os clientes da NEO, sendo esta última interposta
pessoa que apenas teria sido inserida na estrutura da operação para ocultar
seus clientes, verdadeiros encomendantes das importações.
- Para sustentar essa afirmação, o Fisco se baseia nas seguintes premissas: (i)
a NEO não teria capacidade econômico-financeira para realizar as operações
que realizou; (ii) não haveria distinção de propósitos econômicos e negociais
entre TARGET e NEO; (iii) os clientes teriam interesse em permanecerem
ocultos para se beneficiar dos incentivos fiscais concedidos a TARGET; (iv)
a NEO teria sido criada apenas porque não poderia haver repasse de
adiantamentos de seus clientes diretamente a TARGET.
- A Impugnante demonstrou cabalmente que todas essas premissas
constituem meras suposições/presunções, que não contam com nenhum
amparo na realidade dos fatos e nas provas produzidas, seja no curso do
procedimento de fiscalização, seja com a defesa
- A premissa (i) não se sustenta porque foi amplamente demonstrada a
capacidade econômico-financeira da NEO, seja por seu capital social,
integralizado no montante indicado, seja porque o capital social não é a única
forma de comprovação dessa capacidade, e foi provado que o fluxo de caixa
e a estrutura de sua operação confere a NEO aptidão plena para realizar suas
operações com recursos de origem lícita.
- A premissa (ii) não se sustenta porque foi comprovada a plena autonomia e
independência entre TARGET e NEO, sendo irrelevante que ambas
pertençam ao mesmo grupo econômico, pois detêm propósitos econômicos e
negociais próprios.
- A premissa (iii) não se sustenta porque comprovadamente não houve
repasse de benefícios fiscais da TARGET a NEO e, conseqüentemente, da
NEO a seus clientes. E mais, mesmo que tivesse havido, não nenhuma
ilicitude no ato, e não haveria motivo nenhum para se criar uma interposta
pessoa apenas para legitimar esse repasse.
- A premissa (iv) não se sustenta porque a TARGET inequivocamente
detinha capacidade econômico-financeira para realizar as operações de
importação que realizou, não necessitando de antecipação de recursos de
terceiros. Inclusive, o Fisco reconhece essa realidade, ao atestar em diversas
passagens do relatório fiscal que a TARGET arcou direta e pessoalmente
com todos os custos da importação. - As operações entre NEO e seus clientes
estão fundadas em propósitos negociais claros, sendo de interesse dos
clientes a aquisição de mercadorias, no mercado interno, da NEO, seja por
não quererem se sujeitar aos riscos inerentes às operações de importação, seja
em função de oportunidades mercadológicas (preço, disponibilidade de
mercadorias, etc.).
- Não é lícito ao Fisco imiscuir-se em negócios lícitos celebrados pelas
partes, sob pena de afronta à livre iniciativa e ao princípio de autonomia da
vontade.
Fl. 11844
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

- São elementos essenciais do tipo interposição fraudulenta na importação a
fraude ou a simulação. Não há fraude, pois não houve nem dolo nem
supressão de tributos. Não há simulação pois não se pretendeu ocultar um
negócio real sob um negócio aparente. Os negócios ocorreram e refletiram
exatamente a realidade e a intenção de seus agentes. Além disso, constitui
elemento essencial da simulação a existência de motivo para o ato. Não
haveria motivo para a simulação no caso concreto, e o único motivo indicado
pelo Fisco (repasse de incentivos fiscais da TARGET aos clientes da NEO),
não justificaria a criação de um negócio meramente aparente e, sobretudo,
não ocorreu, como provado nos autos.
- É improcedente a acusação de interposição fraudulenta lançada contra a
NEO, como é improcedente a acusação de falsidade ideológica lançada
contra a TARGET.
Por tais razões, requer:
404. Diante de todo o acima exposto requer-se o reconhecimento da integral
improcedência do auto de infração, com o cancelamento das penalidades
impostas.
405. Considerando que este auto de infração e outros 26 (vinte e seis) tiveram
origem no mesmo procedimento de fiscalização, baseados exatamente nos
mesmos fatos e fundamentos, para evitar decisões contraditórias, a reunião de
todos os processos atinentes ao tema é medida que se impõe, sob pena de
nulidade.
Conclui, pugnando pela insubsistência da multa isolada.
À fl. 10896, a interessada apresenta petição, para juntada de procuração,
substabelecimento e alteração de contrato social, a fim de regularizar a representação
processual, ratificando todos os atos anteriormente praticados (fls. 10897/10932).
Ato contínuo, a decisão da DRJ que manteve o lançamento restou assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/07/2009, 18/08/2009, 26/08/2009, 08/09/2009, 09/09/2008,
24/09/2009, 01/10/2009, 02/12/2009, 13/01/2010, 15/01/2010, 18/01/2010, 08/02/2010
IMPORTAÇÃO. CESSÃO DE NOME. MULTA.
A cessão de nome com o intuito de acobertar os reais beneficiários ou intervenientes de
operações de comércio exterior é infração sujeita a multa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente apresentou recurso voluntário defendendo:
IV – AS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
IV.1 – O AFASTAMENTO DA SUPOSTA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
PELO CARF – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESSE
TRIBUNAL SOBRE O TEMA AO PRESENTE CASO E ART. 24 DA LINDB
Fl. 11845
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

IV.2 – A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA E O INTUITO DA NORMA AO
TIPIFICAR TAL CONDUTA
IV.3 – A RECORRENTE NÃO É EMPRESA “DE FACHADA”
(A) A SEGREGAÇÃO DE PROPÓSITOS E ATIVIDADES ENTRE A TARGET E A
RECORRENTE
(B) A CONSULTA FORMULADA – QUEM QUER SIMULAR A REALIZAÇÃO DE
OPERAÇÕES NÃO EXPÕE AO FISCO OFICIALMENTE AS OPERAÇÕES QUE
PRETENDE REALIZAR
IV.4 – A CAPACIDADE ECONÔMICA DA RECORRENTE
(i) Capital Social
(ii) Adiantamentos
(iii) Entendimento desse E. CARF sobre a capacidade financeira da NEO
IV.5 – A NÃO OCORRÊNCIA DE REPASSE DOS BENEFÍCIOS DA TARGET À
RECORRENTE E, CONSEQUENTEMENTE, DA RECORRENTE A SEUS
CLIENTES
IV.6 – AS MARGENS PRATICADAS PELA TARGET E PELA RECORRENTE
IV.7 – AS ESPECÍFICAS OPERAÇÕES REALIZADAS ENTRE A TARGET, A
RECORRENTE E SEUS CLIENTES
(i) Relacionamento entre as partes – relações jurídicas distintas
(ii) Contratos firmados com a TARGET
(iii) Contratos firmados entre a Recorrente e seus clientes
(iv) a impossibilidade de ingerência da Administração Tributária sobre a liberdade de
exercício da atividade econômica – Violação do Princípio da Livre Iniciativa
IV.8 – INEXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO DE OPERAÇÕES/INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
(i) Inexistência de simulação de operações
(ii) Inocorrência de fraude
IV.8 – A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR A PENA – A INFRAÇÃO FISCAL
NÃO DECORRE DE MERA CONDUTA, DEVENDO HAVER PROVA DA
ACUSAÇÃO
IV.9
–
A
MANIFESTA
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO
DO
LANÇAMENTO
IV.10 - A jurisprudência específica sobre o tema
V – O PEDIDO
É o breve relatório.
Voto
Fl. 11846
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Preenchidos os requisitos necessários de admissibilidades tratados no Decreto no
70.235/72 e RICARF, conheço do Recurso Voluntário.

1.
Resumo dos Fatos e Provas.
1.1.
Fundamentos para aplicação da penalidade.
Em síntese, estar-se diante de aplicação de multa por cessão de nome para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus
reais intervenientes ou beneficiários, reproduzo tela do auto de infração:

Fl. 11847
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

Fl. 11848
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

Fl. 11849
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

Fl. 11850
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

De acordo com a fiscalização, a empresa recorrente atuava em operações
simuladas cedendo o seu nome em importações pré-determinadas, como depreende-se do
relatório do acórdão recorrido:
1) a NEO, apesar de ter sido habilitada na modalidade simplificada, que não exige
verificação de capacidade econômica e financeira, já havia atuado como encomendante
em importações no valor total de USD 14.000.000,00, no período de apenas 6 (seis)
meses; além disso, na operação que desencadeou a proposta de procedimento especial
de combate à interposição fraudulenta, foi apontado que importador e encomendante
eram coligados, e que o exportador está domiciliado em paraíso fiscal;
2) foi identificado, no contrato social da empresa, que o seu capital inicial foi de R$
100.000,00; tal valor se mostrou incompatível com o montante movimentado pela
empresa no comércio exterior; na época da análise, a empresa já havia atuado como
encomendante em importações que totalizavam R$ 27.618.017,30 (CIF), todas
promovidas pela sua coligada TARGET TRADING S/A, no decorrer de apenas 08
(oito) meses; soma-se aí o fato da empresa ter sido constituída em 07/01/2009, e que sua
primeira operação no comércio exterior foi registrada em 29/07/2009, portanto, um
prazo bastante curto para atingir tal volume de operações;
3) o capital social de R$ 100.000,00 da NEO teria sido aumentado para R$ 5.858.044,00
na primeira alteração contratual, pretensamente integralizado pela transferência de
imóvel da sócia majoritária TIMELOG LOGÍSTICA S/A; essa transferência, além de
Fl. 11851
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

não comprovada e desconsiderada pela fiscalização por óbices judiciais, não aumentou a
capacidade financeira da NEO, por se tratar de ativo imobilizado;
4) em termos de transferência de recursos financeiros dos sócios para a empresa, o valor
corresponderia a R$ 105.450,88, que a Autuada comprovou apenas após re-intimação;
foram registradas, apenas de julho de 2009 até março de 2010 (8 meses), declarações de
importações onde a NEO figurou como encomendante no total de R$ 31.653.286,95;
considerando os tributos daí decorrentes, tanto no desembaraço aduaneiro como na
saída da TARGET para a NEO, outros gastos de nacionalização e as demais despesas
operacionais e não-operacionais necessárias para operar nesse volume, restaram
inequívocos os indícios de incompatibilidade da capacidade econômica e financeira da
NEO com suas atividades no comércio exterior, o que configurou forte indício de
interposição fraudulenta;
5) em 28/01/2009, a autuada requereu Habilitação Ordinária, que restou
preliminarmente indeferida; na instrução daquele processo, foi indicado patrimônio
líquido de R$ 12.201.650,36, sendo que R$ 6.468.110,16 corresponderiam a “ajuste de
avaliação patrimonial”; por meio de pesquisa à Escrituração Contábil Digital (ECD),
verificou-se que o patrimônio líquido seria de R$ 5.624.003,53, não constando a conta
referente ao “ajuste de avaliação patrimonial”; concluiu-se, assim, que o Anexo I-B e o
Balanço Patrimonial que instruíram o pedido de habilitação ordinária são, em tese,
ideologicamente falsos; restou evidenciada a prática da Autuada de prestar para a
Administração Aduaneira informações incorretas, visando ostentar uma capacidade
econômica e financeira superior à real, esquivando-se do adequado controle aduaneiro e
dissimulando os indícios que seu real objetivo é atuar de forma irregular para terceiros
interessados, ocultos nas operações;
6) a TARGET é beneficiária do FUNDAP e do INVEST ES/Importação (neste, a NEO
é o seu Centro de Distribuição) no Estado do Espírito Santo, tendo seu custo incidente
no desembaraço aduaneiro reduzido;
7) a autuada alegou assumir todos os riscos inerentes à comercialização das
mercadorias, e que teria inaugurado no grupo a que pertence a exploração de produtos
específicos, dentre os quais o aço; afirmou também que teria prospectado todos os seus
clientes de forma independente, e que tais clientes não foram anteriormente clientes da
TARGET; no decorrer da ação fiscal foi constatado que essas declarações estão
incorretas; os custos referentes ao desembaraço aduaneiro e tributos sobre o comércio
exterior teriam sido suportados pela TARGET, que apresentou documentação referente
ao crédito usualmente obtido perante instituições bancárias; quanto à comercialização
no mercado interno, os riscos foram suportados pelos clientes da autuada, através de
adiantamentos, fianças bancárias e notas promissórias, tudo no bojo de contratos
firmados objetivando fornecimento contínuo de mercadorias de procedência estrangeira;
8) há um vazio na posição em que a Autuada alega ocupar nessa cadeia comercial, que é
a de distribuidora; os clientes da Autuada são grandes distribuidores de aço no país,
conforme ranking publicado pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço – INDA;
esses distribuidores, de grande capacidade econômica, adquirem seus produtos em
grande quantidade diretamente de Usinas Siderúrgicas, objetivando revendê-los no
varejo; portanto, difícil acreditar que esses distribuidores buscariam um “concorrente”
de capacidade econômica tão inferior como a Autuada para comprar aço, em grande
quantidade, no mercado interno; buscariam, isto sim, a TARGET para promover
nacionalização de aço estrangeiro, que sofreu queda em seus preços no mercado
mundial desde a crise de 2008;
9) vários pedidos de clientes previam adiantamentos no aceite da proposta; o
adiantamento, em alguns casos, é prática comum no mercado interno, como por
exemplo para a encomenda de bens a serem produzidos ou contratação de serviços a
serem executados; porém, no comércio exterior, o adiantamento ganha conotação
diferente, pois indica que aquele que adianta os recursos é o verdadeiro
Fl. 11852
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

adquirente/encomendante das mercadorias importadas; tal situação ocorreu, pois a
Autuada e a TARGET não atuaram nas operações por risco próprio, mas mediante
adiantamentos e garantias prestadas pelos reais encomendantes; em alguns pedidos
constava, dentre as condições, o pagamento do saldo na chegada do material no Porto de
Vitória; portanto, a mercadoria era entregue no recinto alfandegado, sem sequer
transitar por estabelecimento da TARGET ou da Autuada; resta claro que não se trata de
uma mera venda no mercado interno, mas de uma operação de importação para os
clientes do grupo, que contrataram, adiantaram recursos e/ou prestaram garantias para a
realização da operação;
10) a Autuada foi questionada sobre quais medidas são adotadas para se proteger das
variações do preço de aquisição, conforme cláusula do contrato de importação por
encomenda com a TARGET; em resposta, a Autuada simplesmente declarou que faz
seus pedidos à TARGET em moeda nacional, portanto não estaria sujeita à variação
cambial; tal informação é totalmente destoante do que consta no contrato, constatando-
se que tal cláusula configura uma simulação; com efeito, é totalmente indiferente
qualquer condição imposta às “vendas” celebradas entre a TARGET e a Autuada, pois
resta claro que ambas não atuam com autonomia, segregação de propósitos e em
atividades distintas, mas na promoção de importações para os reais encomendantes que
permanecem ocultos na operação; portanto, é indiferente a prestação de garantia entre a
Autuada e a TARGET, ou a necessidade da Autuada se proteger quanto às variações do
preço de aquisição, pois quem suporta os riscos é o cliente final;
11) no contrato de fixação de responsabilidade e outras avenças, fica clara a relação
comercial totalmente atípica, mesmo para partes relacionadas, entre a Autuada e a
TARGET; em resumo, a TARGET se exime de quaisquer responsabilidades, inclusive
com relação a terceiros, enquanto a Autuada assume todas elas;
12) por meio dos contratos pactuados, a TARGET fica protegida contra terceiros, o que
demonstra que a Autuada foi constituída em desvio de finalidade, e não para a
consecução do objeto social previsto nos seus atos constitutivos;
13) a Autuada não possui quadro societário diferenciado, como foi alegado, e autonomia
gerencial, sendo que os gestores das demais empresas do grupo têm sobre ela poderes
de administração;
14) as operações de importação foram promovidas ao respaldo de contratos de compra e
venda firmados com os clientes da Autuada que previam fornecimento contínuo de
mercadorias de procedência estrangeira para entrega futura, portanto, contratos
anteriores às operações de importação, com pedidos de prazo de entrega de meses,
restando inequívoca a condição de encomendantes predeterminados dos clientes da
Autuada;
15) a Autuada praticamente não tinha responsabilidade quanto a prazo de entrega,
situação totalmente incomum para uma venda no mercado interno, e que indica na
verdade uma prestação de serviço, por parte do grupo da TARGET, para nacionalização
de mercadorias onde as condições que determinam o prazo de entrega estão de fato sob
controle do cliente final;
16) os aditamentos contratuais foram elaborados na mesma data da assinatura dos
contratos de compra e venda, portanto, não foram alterações posteriormente pactuadas
mediante novas condições; sendo assim, tais aditamentos foram elaborados dessa forma
para que pudessem ser mantidos ocultos, à parte dos contratos, pois revelavam aspectos
extremamente relevantes para caracterizar as operações;
17) o preço da mercadoria era totalmente revisto; ao invés de se comprometer a pagar o
valor constante no pedido de compra, previsto na cláusula original do contrato, o cliente
se comprometia a pagar o valor do fechamento do câmbio, mais os tributos e demais
despesas da operação de liquidação de câmbio, bem como aquelas relacionadas à carta
Fl. 11853
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

de crédito; também se comprometia a pagar quaisquer despesas da importação,
incorridas pela fornecedora (TARGET) e da vendedora (NEO), inclusive despesas do
desembaraço aduaneiro;
18) se a Autuada era uma distribuidora que atuou de forma independente no mercado,
por conta e risco próprio, como era possível transferir para o cliente toda a
responsabilidade com relação à qualidade, garantia e especificações, ou qualquer outro
motivo, objeto de reclamações dos consumidores ou quaisquer outros terceiros (alínea
“i” do aditamento contratual);
19) os termos dos contratos e dos aditamentos não caracterizam operações comerciais
de venda, mas a prestação de serviços de desembaraço aduaneiro, nos moldes do que há
alguns anos se consideraria uma importação por conta e ordem, e que só é possível nos
dias atuais por força da presunção legal do § 3o, art. 11 da Lei no 11.281, de 2006,
incluído pela Lei no 11.452, de 20072 ;
20) resta claro um dos desvios de finalidade que motivaram a constituição da Autuada; a
TARGET não pode receber adiantamentos de seus clientes, sob pena de configurar
operação por conta e ordem, segundo a presunção legal do art. 27 da Lei 10.637/2002;
sendo assim, a Autuada recebe os adiantamentos em seu lugar como garantia para as
operações na modalidade por encomenda, porém é uma empresa do mesmo grupo, sem
autonomia ou segregação de propósitos, portanto trata-se de uma simulação para ocultar
os verdadeiros encomendantes das mercadorias;
21) os adiantamentos recebidos proporcionaram à Autuada capacidade financeira
aparente para realizar suas operações; porém tais adiantamentos, assim como outros
recebimentos, foram obtidos em operações simuladas, onde a Autuada cedeu o nome
para realização de operações de comércio exterior, e não há que se falar que tais
adiantamentos configuram capital de terceiros obtidos de forma lícita; sendo assim, a
Autuada não tem capacidade econômica e financeira própria para realizar suas
operações;
22) é absolutamente indiferente a existência de recursos nas contas do disponível da
Autuada, em montante suficiente para o pagamento das “compras”; a conduta de se
interpor entre o Fisco e o real encomendante por si só já caracteriza a interposição
fraudulenta; e mais, a existência de recursos no disponível, em valores superiores as
despesas, é ocorrência absolutamente comum em interpostas pessoas: a antecipação de
recursos pelos reais encomendantes permitem a manutenção de saldo junto ao
importador para cobertura das despesas incorridas na operação fraudulenta;
23) quanto a um dos fornecedores estrangeiros, apurou a fiscalização:
• a STEELCOM MÔNACO atuou e atua em território nacional através da AMX e
posteriormente também através da STEELCOM BRASIL, buscando o desenvolvimento
dos seus negócios, ou seja, venda de aço produzido no estrangeiro, para todos os
protagonistas do setor siderúrgico brasileiro;
• A TARGET registrou Declarações de Importação onde a STEELCOM MÔNACO
figura como exportador e a NEO como encomendante; os contratos comerciais
internacionais foram negociados com participação da AMX/STEELCOM BRASIL (fls
3613 a 3629), e conforme declaração do Sr. Marcelo Araújo ele é o único contato
através do qual as empresas brasileiras podem adquirir mercadorias da STEELCOM (fls
6283), portanto, a AMX/STEELCOM BRASIL atuaram como representante comercial
para a STEELCOM MÔNACO;
• A AMX alega ter atuado no mercado interno como corretora na venda de aço para a
NEO, sendo que também informou que fez representação comercial em nome da
STEELCOM MÔNACO para grande parte dos clientes da NEO;
Fl. 11854
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

• não faria sentido nesse raciocínio a AMX: (1) atuar como corretora para a NEO na
venda de aço anteriormente importado pela TARGET; (2) ter atuado nessas mesmas
importações como representante STEELCOM; (3) atuar como representante
STEELCOM também para os “clientes” da NEO; com efeito, resta clara a tentativa de
caracterizar formalmente relações comerciais que de fato ocorrem de forma diversa; o
Sr. Marcelo Araújo atuou pessoalmente no mercado em nome da STEELCOM
MÔNACO para obter clientes para esta, ou seja, para vender aço, conforme determina o
contrato de trabalho; posteriormente, tal atividade foi formalizada como objeto social da
STEELCOM BRASIL; conforme seu contrato social, a AMX foi constituída tendo
como sede a própria residência do Sr. Marcelo Araújo, porém, foi constatado na
diligência e confirmado pelo aditamento apresentado, que as operações comerciais eram
realizadas no endereço onde a STEELCOM BRASIL foi constituída; logo, trata-se de
uma tentativa de apartar, formalmente, as operações de representação comercial e de
corretagem, que de fato ocorrem de forma conjunta;
• resta claro que, nas importações investigadas na presente ação fiscal, o Sr. Marcelo
Araújo e os clientes da STEELCOM, estes últimos os verdadeiros encomendantes das
mercadorias, valeram-se da TARGET e da NEO para providenciar a nacionalização,
portanto, não buscaram a TARGET/NEO para comprar no mercado interno, mas para
promover importações por encomenda; dessa forma puderam, mediante simulação, tirar
proveito da redução de custos proporcionada por benefícios fiscais do ICMS;
24) haja vista os verdadeiros encomendantes não terem sido devidamente informados
nas declarações de importação, tendo figurado em seu lugar a Autuada, foi identificada
na presente ação fiscal a prática de Ocultação do Sujeito Passivo Mediante Interposição
Fraudulenta de Terceiros, considerada como dano ao Erário e punida com a pena de
perdimento das mercadorias;
25) a interposição fraudulenta, mediante Cessão de Nome para realização de operação
de comércio exterior, é alcançada ainda, e cumulativamente, por outra penalidade, qual
seja, a do artigo 727 do Regulamento Aduaneiro;
26) no Auto de Infração foram autuadas as Declarações de Importação elencadas na
Tabela 1 (fls. 07/08), para aplicação da multa por cessão de nome, analisadas
especificamente da seguinte forma:
26.1 Declarações de Importação No 09/0982496-1 (registrada em 29/07/09), No
09/1088727-0 (registrada em 18/08/09) e No 09/1705572-6 (registrada em
02/12/09) – FLC PLÁSTICOS e LUFLEX IMPORTAÇÃO: mercadorias
declaradas como POLICLORETO DE VINILLA (PVC), produzidas por
FORMOSA PLASTICS CORPORATION e exportadas pela SAN FU
CHEMICAL CO., LTD.; importadas pela TARGET e após o desembaraço foram
emitidas notas fiscais de saída onde constou como destinatária a NEO;
Posteriormente, foram emitidas notas fiscais de saída da NEO, sendo que as
mercadorias importadas ao respaldo das DIs No 09/0982496-1 e 09/1088727-0
foram integralmente destinadas à empresa LUFLEX IMPORTADORA
EXPORTADORA E DISTRIBUICAO LTDA; as mercadorias importadas ao
respaldo da DI No 09/1705572-6 foram integralmente destinadas a empresa FLC
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA; a LUFLEX e a FLC,
administradas pelo Sr. Henrique Eduardo Tavassi, são empresas do mesmo
grupo BRASFANTA, pertencente ao mesmo grupo do exportador estrangeiro
SAN FU CHEMICAL; Tal circunstância revelou verdadeira incongruência
lógica, porquanto difícil supor que o grupo BRASFANTA precise de outras
empresas para comprar de um exportador do mesmo grupo multinacional, e que
tais empresas conseguissem melhores condições comerciais; O mais lógico seria
o grupo BRASFANTA negociar com a SAN FU CHEMICAL e, celebradas as
condições, procurar uma trading company apenas para nacionalizar as
mercadorias, através de uma operação por conta e ordem ou por encomenda; Em
24/09/2009 a LUFLEX protocolou requerimento de habilitação na modalidade
Fl. 11855
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

simplificada, sub-modalidade encomendante, através do processo administrativo
No 12466.003204/2009-51, destacando-se que a empresa foi constituída em
07/07/2009, situada no mesmo armazém em que a NEO se encontrava, na
TIMELOG LOGÍSTICA S/A; A LUFLEX foi constituída pelo grupo
BRASFANTA para atuar nos mesmos moldes da NEO, ou seja, atuar como
encomendante de importações a serem realizadas pela TARGET, fazendo uso
dos benefícios fiscais estaduais. Porém, no período em que as DIs No
09/0982496-1, 09/1088727-0 e 09/1705572-6 foram registradas, a LUFLEX
ainda não estava habilitada para atuar no comércio exterior, o que só veio a
ocorrer em 29/01/2010; Em 03/02/2010, a LUFLEX protocolou requerimento de
vinculação prévia ao importador por encomenda TARGET, através do processo
administrativo No 12466.000285/2010-71 (fls 6505); No contrato de compra e
venda de mercadorias apresentado (fls 6507), consta na cláusula 1, alínea (c),
que as importações seriam realizadas fazendo uso de um dos já citados
benefícios fiscais estaduais (FUNDAP, INVEST/ES ou Regime Especial de
Santa Catarina); Restou comprovado, portanto, o objetivo da LUFLEX de atuar
para o restante do grupo BRASFANTA como encomendante/adquirente em
importações beneficiadas por incentivos fiscais estaduais, porém, no período em
que as DIs foram registradas, estava impedida de atuar no comércio exterior, por
não estar habilitada; Sendo assim, a LUFLEX e a FLC PLÁSTICOS, verdadeiras
encomendantes das mercadorias nacionalizadas ao respaldo das DIs No
0909824961, 0910887270 e 0917055726, valeram-se irregularmente da NEO
para figurar como encomendante nas Declarações de Importações; Ademais,
conforme foi comprovado pelos aditamentos contratuais às folhas 1318 a 1323,
bem como as demais provas levantadas na presente ação fiscal, as operações não
foram meras vendas no mercado interno. Havia contratos e pedidos anteriores às
importações, que estipulavam condições que caracterizam a contratação de uma
importação por encomenda da LUFLEX e da FLC PLÁSTICOS; Sendo assim,
as operações foram simuladas, e a Autuada foi interposta pessoa que ocultou os
reais encomendantes predeterminados nas importações;
26.3 Declarações de Importação No 09/1135964-2 (registrada em 26/08/09), No
09/1336361-2 (registrada em 01/10/09) e 10/0082550-9 (registrada em 15/01/10)
– MULTIAÇOS INDUSTRIA E COMÉRCIO: mercadorias declaradas como
BOBINAS DE AÇO LAMINADO A QUENTE, produzidas por SIDOR C.A., da
Venezuela, e exportadas pela STEELCOM S.A.M., de Mônaco; importadas pela
TARGET e depois foram emitidas notas fiscais de saída onde constou como
destinatária a NEO, declarada como encomendante; A NEO emitiu notas fiscais
de saída destinando integralmente as mercadorias importadas pelas DIs No
09/1135964-2 e 09/1336361-2 à empresa MULTIAÇOS INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS LTDA; No caso da DI No 10/0082550-9, as
mercadorias foram quase todas destinadas à MULTIACOS, apenas uma
quantidade mínima foi destinada à NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA;
a NACIONAL TUBOS e sua relacionada AÇOS GROTH LTDA, haviam
adiantado recursos para realização de importações, porém, após a Autuada ter
sido incluída em procedimento especial, a operação não prosseguiu e parte do
adiantamento foi devolvido; Isso indica que as mercadorias da DI em tela eram
de fato destinadas à MULTIAÇOS, e uma pequena quantidade foi destinada para
a NACIONAL TUBOS mediante um ajuste entre as partes para saldar parte dos
recursos adiantados; As mercadorias das três DIs foram destinadas diretamente
do Porto de Vitória para a MULTIAÇOS, pois se trata de carga na ordem de
muitas toneladas, as notas fiscais da TARGET e da NEO foram emitidas no
mesmo dia, e constou no campo transportador o mesmo veículo (PLACA DO
VEÍCULO); As importações respaldadas pelas DIs No 09/1135964-2 e
09/1336361-2 foram realizadas mediante adiantamentos de recursos recebidos
pela Autuada no valor de R$ 259.600,00 (fls 6810 a 6811), para o pedido MUL
01 (fls 6809), processo de importação NEO06/09, conforme nomenclatura do
grupo, que consta nos dados complementares das DIs, nas observações das notas
Fl. 11856
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

fiscais da TARGET e ainda como observação no próprio pedido; O valor do
adiantamento realizado é coincidente em datas e valores com o sinal exigido no
pedido MUL 01 (20%); Ademais, a operação foi realizada mediante prestação de
garantia, conforme nota promissória relativa ao contrato de compra venda,
assinada no mesmo dia do pedido (fls 6814); A importação respaldada pela DI
No 10/0082550-9 foi realizada mediante o pedido NEO12/09B (fls 6951), que
consta nos dados complementares da DI e nas observações das notas fiscais da
TARGET; Destaque-se que, comparando a cópia do pedido retido com a cópia
do pedido apresentado pela Autuada (fls 6952), verifica-se que o segundo
documento foi alterado; O número do pedido foi apagado para dificultar a
identificação; Portanto, conforme foi comprovado pelo contrato e pelo
aditamento às folhas 1487 a 1498, bem como as demais provas levantadas na
presente ação fiscal, a operação não foi uma mera venda no mercado interno;
Havia contratos, garantias e pedidos anteriores às importações, que estipulavam
condições que caracterizam a contratação de uma importação por encomenda da
MULTIACOS;
26.4 Declarações de Importação No 09/1336375-2 (registrada em 01/10/09) e No
10/0082540-1 (registrada em 15/01/10) – VENT-LAR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO: mercadorias declaradas como BOBINAS DE AÇO LAMINADO
A QUENTE, produzidas por SIDOR C.A., da Venezuela, e exportadas pela
STEELCOM S.A.M., de Mônaco; Quanto à DI No 09/1336375- 2, logo após o
desembaraço foram emitidas notas fiscais de saída da NEO, e as mercadorias
foram integralmente destinadas à empresa VENT-LAR INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA; as mercadorias foram destinadas diretamente do Porto de
Vitória para a VENT-LAR, pois se trata de carga na ordem de muitas toneladas,
as notas fiscais da TARGET e da NEO foram emitidas no mesmo dia, e constou
no campo transportador o mesmo veículo (PLACA DO VEÍCULO); A
importação respaldada pela DI No 09/1336375-2 foi realizada mediante
adiantamento de recursos recebidos pela Autuada no valor de R$ 148.320,00 (fls
7049 a 7050), para o pedido VEN 01 (fls 7051), coincidente em especificações,
quantidades e prazo de entrega dos produtos; O valor do adiantamento realizado
coincide com o valor do sinal exigido no pedido (30%); No caso da DI No
10/0082540-1, a mercadoria foi retida conforme determina a IN 228/2002, não
foi apresentada garantia, e só foram desembaraçadas em 02/07/10 por
determinação judicial; A maior parte da mercadoria foi destinada à VENT-LAR
e a importação foi realizada para o pedido NEO12/09A (fls 7093), que consta
nos dados complementares da DI e nas observações das notas fiscais da
TARGET, e as quantidades e especificações estão condizentes; Sendo assim, na
ocorrência do fato gerador do Imposto de Importação, toda a mercadoria era
predestinada a VENT-LAR, e só foi dado destino diverso para menos de 1/4 da
mercadoria devido ao período de retenção no despacho aduaneiro; conforme foi
comprovado pelo aditamento às folhas 1430 a 1431, bem como as demais provas
levantadas na presente ação fiscal, as operações não foram meras vendas no
mercado interno; Havia contratos e pedidos anteriores às importações, que
estipulavam condições que caracterizam a contratação de uma importação por
encomenda da VENT-LAR; Sendo assim, as operações foram simuladas, e a
Autuada foi interposta pessoa que ocultou o verdadeiro encomendante
predeterminado nas importações;
26.5 Declaração de Importação No 10/0068196-5 (registrada em 13/01/10) –
TETRAFERRO LTDA: mercadorias declaradas como BOBINAS DE AÇO
LAMINADO A FRIO GALVANIZADA POR IMERSÃO A QUENTE,
exportadas pela MAYOR STEEL SLL, da Espanha; Não foi identificado na DI o
produtor/fabricante das mercadorias, apenas na fatura apresentada (fls 7153)
consta que a origem é a União Européia; Após o desembaraço, foi emitida nota
fiscal de saída da NEO de simples faturamento, e as mercadorias foram
integralmente “vendidas” à empresa TETRAFERRO LTDA; Conforme restou
Fl. 11857
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

comprovado a partir do relatório de fluxo de pagamentos e recebimentos e pelos
extratos apresentados (fls 7156 a 7157), a nota fiscal de saída da NEO No 33,
emitida em 20/01/2010 foi integralmente quitada pela TETRAFERRO em
26/01/2010, no valor de R$ 2.682.831,94; Conforme comprovou o protocolo às
folhas 7158, em 27/01/2010 a Autuada devolveu à TETRAFERRO carta de
fiança com valor compatível ao valor da operação, R$ 2.800.000,00,
considerando as variações do preço de aquisição; Consta inclusive no protocolo a
referência NEO09/09, que também consta nos dados complementares da DI
como referência do cliente, e no campo observações das notas fiscais de saída da
TARGET; No protocolo às folhas 7159, de 30/09/2009, em data bastante
pretérita a operação, consta o encaminhamento da proposta de compra de
mercadorias NEO 09/09, portanto foi o pedido que de fato motivou a operação;
E ainda, no e-mail às folhas 8272 é tratada a negociação da operação, iniciada
em 17/09/2009, já como a quantidade, procedência e especificação das
mercadorias definidas, bem como a exigência de fiança bancária; Às folhas 8275
são solicitados dados cadastrais para dar andamento à minuta e ao pedido,
portanto, resta claro que havia contrato entre as partes; Portanto, considerando as
evidências citadas bem como as demais provas levantadas na presente ação
fiscal, resta claro que a operação não foi uma mera venda no mercado interno;
Havia pedidos anteriores às importações e a Autuada exigiu fiança bancária no
valor integral da operação, condições que caracterizam a contratação de uma
importação por encomenda da TETRAFERRO; Sendo assim, a operação foi
simulada, e a Autuada foi interposta pessoa que ocultou o verdadeiro
encomendante predeterminado na importação;
26.6 Declaração de Importação No 10/0082555-0 (registrada em 15/01/10) –
JOTAEME-FITAFER: mercadorias declaradas como BOBINAS DE AÇO
LAMINADO A QUENTE, produzidas por SIDOR C.A., da Venezuela, e
exportadas pela STEELCOM S.A.M., de Mônaco; As mercadorias foram quase
todas destinadas à JOTAEME-FITAFER INDUSTRIA METALURGIA LTDA,
conforme planilhas às folhas 7221 a 7222, elaborada a partir das notas fiscais de
saída da TARGET e da NEO anexas; Apenas uma quantidade mínima foi
destinada à NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA, que juntamente com
sua relacionada AÇOS GROTH LTDA, haviam adiantado recursos no valor de
R$ 1.583.053,98 para realização de importações, porém após a Autuada ter sido
incluída em procedimento especial a operação não prosseguiu, e a maior parte do
adiantamento foi devolvido; Isso indica que as mercadorias da DI em tela eram
de fato destinadas à JOTAEME-FITAFER, e uma pequena quantidade foi
destinada à NACIONAL TUBOS mediante um ajuste entre as partes para saldar
parte dos recursos adiantados; As mercadorias foram destinadas diretamente do
Porto de Vitória para a JOTAEMEFITAFER, pois se trata de carga na ordem de
muitas toneladas, as notas fiscais da TARGET e da NEO foram emitidas no
mesmo dia ou no dia seguinte, e constou no campo transportador o mesmo
veículo (PLACA DO VEÍCULO); O protocolo às folhas 7215, recebido em
06/10/2009, em data bastante pretérita a operação, encaminhou a proposta de
compra de mercadorias NEO 12/09C, que consta nos dados complementares da
DI em tela como referência do cliente, e no campo observações das notas fiscais
de saída da TARGET, portanto, foi o pedido que motivou a operação; Importante
ainda destacar que a Autuada exigia fiança bancária da JOTAEME FITAFER,
conforme comprova o protocolo de devolução às folhas 1393; Portanto,
conforme foi comprovado pelo contrato às folhas 1398 a 1411, bem como as
demais provas levantadas na presente ação fiscal, a operação não foi uma mera
venda no mercado interno; Havia contratos e pedidos anteriores às importações,
que estipulavam condições que caracterizam a contratação de uma importação
por encomenda da JOTAEME FITAFER; Sendo assim, as operações foram
simuladas, e a Autuada foi interposta pessoa que ocultou os reais encomendantes
nas importações;
Fl. 11858
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

26.7 Declaração de Importação No 09/1196134-2 (registrada em 08/09/09) –
KASAKAMOTO e JOTAEME-FITAFER: mercadorias declaradas como
BOBINAS DE AÇO LAMINADO A QUENTE, produzidas por SIDOR C.A., da
Venezuela, e exportadas pela STEELCOM S.A.M., de Mônaco; importadas pela
TARGET e logo após o desembaraço foram emitidas notas fiscais de saída onde
constou como destinatária a NEO, que emitiu notas fiscais de saída destinando
integralmente as mercadorias importadas às empresas KASAKAMOTO
INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS DE ACO LTDA e JOTAEME-
FITAFER INDUSTRIA METALURGIA LTDA, ambas de SÃO PAULO; As
mercadorias foram destinadas diretamente do Porto de Vitória para a
KASAKAMOTO e a JOTAEMEFITAFER, pois se trata de carga na ordem de
muitas toneladas, as notas fiscais da TARGET e da NEO foram emitidas no
mesmo dia, e constou no campo transportador o mesmo veículo (PLACA DO
VEÍCULO); as importações foram realizadas mediante vários adiantamentos de
recursos efetuados pela KASAKAMOTO e recebidos pela Autuada (fls 7329 a
7340) para o pedido KAS 01 (fls 7341), e mediante o pedido JEM01/09 (fls
7342) da JOTAEME-FITAFER; Os dois pedidos em conjunto condizem com as
quantidades e especificações das mercadorias, inclusive quanto ao que foi
destinado a cada uma das empresas; Importante destacar que a Autuada exigia
fiança bancária da JOTAEME-FITAFER, conforme comprova o protocolo de
devolução às folhas 1393; Portanto, conforme foi comprovado pelos protocolos
às folhas 1412 a 1413 referentes à KASAKAMOTO e pelo contrato às folhas
1398 a 1411 referente à JOTAEME-FITAFER, bem como as demais provas
levantadas na presente ação fiscal, a operação não foi uma mera venda no
mercado interno; Havia contratos e pedidos anteriores às importações, que
estipulavam condições que caracterizam a contratação de uma importação por
encomenda da KASAKAMOTO e da JOTAEME-FITAFER. Sendo assim, as
operações foram simuladas, e a Autuada foi interposta pessoa que ocultou os
reais encomendantes nas importações;
26.8 Declaração de Importação No 09/1299405-8 (registrada em 24/09/09) –
CONDEFER e EMBU TUBOS: mercadorias declaradas como BOBINAS DE
AÇO LAMINADO A QUENTE, produzidas por SIDOR C.A., da Venezuela, e
exportadas pela STEELCOM S.A.M., de Mônaco; importadas pela TARGET e
logo após o desembaraço foram emitidas notas fiscais de saída onde constou
como destinatária a NEO, que emitiu notas fiscais de saída destinando
integralmente as mercadorias importadas às empresas CONFEDER COMERCIO
E INDUSTRIA DE FERROS LTDA e EMBU TUBOS IND COM E BENEF DE
PROD SIDERÚRGICOS LTDA, ambas de SÃO PAULO; As mercadorias
foram destinadas diretamente do Porto de Vitória para a CONFEDER e a EMBU
TUBOS, pois se trata de carga na ordem de muitas toneladas, as notas fiscais da
TARGET e da NEO foram emitidas no mesmo dia, e constou no campo
transportador o mesmo veículo (PLACA DO VEÍCULO); As importações foram
realizadas mediante adiantamentos de recursos efetuados pela CONFEDER (fls
7389 a 7390) no valor de R$ 265.380,00 e pela EMBU TUBOS (fls 7392 a 7393)
no valor de R$ 76.200,00 e recebidos pela Autuada, respectivamente para os
pedidos CON 01 (fls 7391) e EMB 01 (fls 7394); Os dois pedidos em conjunto
condizem com as especificações das mercadorias, e os valores depositados
coincidem com as datas dos pedidos e os valores adiantados (30%); Importante
destacar que a Autuada exigia nota promissória como garantia da EMBU
TUBOS e da CONDEFER, conforme comprovam os protocolos às folhas 1326 e
1350; Portanto, conforme foi comprovado pelos contratos e aditamentos às
folhas 1328 a 1349 referente à EMBU TUBOS e 1353 a 1368 referente à
CONDEFER, bem como as demais provas levantadas na presente ação fiscal, a
operação não foi uma mera venda no mercado interno; Havia contratos e pedidos
anteriores às importações, que estipulavam condições que caracterizam a
contratação de uma importação por encomenda da EMBU TUBOS e da
Fl. 11859
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

CONDEFER; Sendo assim, as operações foram simuladas, e a Autuada foi
interposta pessoa que ocultou os reais encomendantes nas importações;
26.9 Declaração de Importação No 10/0082557-6 (registrada em 15/01/10) –
CONDEFER, SAMPAIO FERRO E AÇO e TETRAFERRO: mercadorias
declaradas como BOBINAS DE AÇO LAMINADO A QUENTE, produzidas
por SIDOR C.A, da Venezuela, e exportadas por STEELCOM S.A.M, de
Mônaco; importadas pela TARGET e após o desembaraço foram emitidas notas
fiscais de saída onde constou como destinatária a NEO; A mercadoria foi retida
conforme determina a IN 228/2002 e só foi desembaraçada em 02/07/10 por
determinação judicial; Parte das mercadorias foram destinadas às empresas:
CONFEDER COMERCIO E INDUSTRIA DE FERROS LTDA, SAMPAIO
FERRO E ACO LTDA e CIBRACO COMERCIO INDUSTRIA DE FERRO E
ACO LTDA; A CONFEDER e a SAMPAIO FERRO E ACO tinham contrato de
compra e venda anterior à importação, já a CIBRACO substituiu na operação a
TETRAFERRO LTDA; A empresa CIBRAÇO é do mesmo grupo da empresa
TETRAFERRO, a quem foram destinadas outras importações investigadas; São
empresas coligadas, que pertencem, junto com várias outras empresas, a um
mesmo grupo econômico, o grupo CITEP (fls 8278 a 8279); O protocolo às
folhas 7461 encaminhou em 23/10/2009 dois pedidos à TETRAFERRO, dentre
eles o pedido NEO 13/09; Tal referência consta nos dados complementares da DI
em tela e nas observações das notas fiscais emitidas pela TARGET; Portanto, por
parte da TETRAFERRO, foi esse pedido que motivou a importação; Sendo
assim, na ocorrência do fato gerador do Imposto de Importação, era a
TETRAFERRO a destinatária das mercadorias, que foi substituída pela empresa
do mesmo grupo CIBRAÇO, devido à retenção da mercadoria pela aplicação do
procedimento especial previsto na IN 228/2002; Com efeito, o e mail às folhas
8272, trocado entre a NEO e o grupo CITEP, trata de negociação onde a PIRES
DO RIO aparece como interessado, porém depois é informado que a operação
seria realizada por outra empresa do grupo, a TETRAFERRO; No mesmo
sentido, mercadorias adquiridas pela TETRAFERRO nas demais operações eram
destinadas diretamente às outras empresas do grupo, em venda à ordem,
conforme pequena amostra de notas fiscais às folhas 8280 a 8297; Portanto,
conforme foi comprovado pelos contratos, aditamentos e instrumentos de cessão
fiduciária às folhas 1444 a 1449 referente a SAMPAIO FERRO E AÇO, e 1353
a 1368 referente à CONDEFER, bem como pelo protocolo de pedido
encaminhado a TETRAFERRO e demais provas levantadas na presente ação
fiscal, a operação não foi uma mera venda no mercado interno; Havia contratos,
pedidos e garantias anteriores às importações, que estipulavam condições que
caracterizam a contratação de uma importação por encomenda da CONDEFER,
TETRAFERRO e SAMPAIO FERRO E AÇO; Sendo assim, as operações foram
simuladas, e a Autuada foi interposta pessoa que ocultou os reais encomendantes
nas importações;
26.10 Declaração de Importação No 10/0091365-3 (registrada em 18/01/10) –
PAULIFER, TETRAFERRO e SAMPAIO FERRO E AÇO: mercadorias
declaradas como CHAPAS DE AÇO LAMINADAS A QUENTE, produzidas
por NANJING IRON AND STEEL COMPANY LIMITED, da República
Popular da China, e exportadas por CUMIC STEEL LIMITED, de Hong Kong;
importadas pela TARGET e após o desembaraço foram emitidas notas fiscais de
saída onde constou como destinatária a NEO, que emitiu notas fiscais de saída
destinando integralmente as mercadorias importadas às empresas PAULIFER
S/A IND.E COM.DEFERRO E ACO, TETRAFERRO LTDA, e SAMPAIO
FERRO E ACO LTDA, todas de SÃO PAULO; A importação foi realizada
mediante o pedido NEO10/09B (fls 7748), da PAULIFER, que teve firma
reconhecida em 30/09/2009, que é compatível quanto às especificações dos
produtos; O número do pedido, NEO10/09, consta nos dados complementares da
DI e no campo observação das notas fiscais de saída da TARGET e, como foram
Fl. 11860
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

três empresas encomendantes, o pedido foi separado em NEO10/09A,
NEO10/09B e NEO10/09C; quanto à TETRAFERRO, a Autuada apresentou o
pedido da TET 02/09 (fls 7749), de 13/01/2010, compatível com as
especificações das mercadorias, porém o documento está com péssima qualidade
gráfica, e há uma tarja sobre as condições de venda que impedem a leitura; No
protocolo às folhas 7750, foi identificada o encaminhamento, em 30/09/2009, de
uma proposta de compra NEO10/09C, portanto, por parte da TETRAFERRO, foi
essa proposta que motivou a importação, e não o pedido TET 02/09 apresentado,
que sofreu alteração; Com efeito, se o pedido foi elaborado em 2010, não há por
que referenciá-lo em 2009 (TET 02/09); Ainda quanto à TETRAFERRO, o
protocolo às folhas 7751 devolveu carta de fiança no valor de R$ 8.764.517,00
em 29/01/2010; O pagamento a TETRAFERRO para a importação em tela
também foi efetuado em 29/01/2010 (fls 7752 a 7753), no valor de R$
8.850.586,66, valor compatível com a carta de fiança citada, considerando as
variações do preço de aquisição; Com relação à SAMPAIO FERRO E AÇO, a
Autuada apresentou o pedido SMP03/09, de 15/01/2010, porém, da mesma
forma que o pedido da TETRAFERRO, tal pedido está com péssima qualidade
gráfica e com uma tarja nas condições de venda que impedem a leitura; Ademais,
vários outros pedidos apresentados pela Autuada à fiscalização diferem dos
pedidos que de fato motivaram as operações, ou apresentou ordens de compra ao
invés dos pedidos originais, o que pode ser facilmente constatado comprando os
documentos às folhas 982 e 1486, às folhas 977 e 1466, e às folhas 988 e 1450;
Por fim, comparando os três pedidos com o SALES CONTRACT
CM09463S888 (fls 7760 a 7763), indicado pela TARGET como o contrato que
respaldou a operação de importação, verifica-se que a descrição, qualidade e
quantidade dos pedidos são idênticos aos dos lotes previstos no contrato, com a
seguinte correlação: SAMPAIO FERRO E AÇO (Pedido SMP 03/09) – Lote 1;
PAULIFER (Pedido NEO10/09B) – Lote 2; TETRAFERRO (Pedido TET 02/09)
– Lote 3; Sendo assim, toda a mercadoria era predestinada a essas três empresas;
Portanto, conforme foi comprovado pelos contratos, aditamentos e instrumentos
de cessão fiduciária às folhas 1473 a 1475 referente à PAULIFER, 1444 a 1449
referente a SAMPAIO FERRO E AÇO, bem como pelas fianças prestadas pela
TETRAFERRO e demais provas levantadas na presente ação fiscal, a operação
não foi uma mera venda no mercado interno; Havia contratos, pedidos e
garantias anteriores às importações, que estipulavam condições que caracterizam
a contratação de uma importação por encomenda da PAULIFER,
TETRAFERRO e SAMPAIO FERRO E AÇO; Sendo assim, as operações foram
simuladas, e a Autuada foi interposta pessoa que ocultou os reais encomendantes
nas importações;
26.11 Declarações de Importação No 10/0209847-7, 10/0209849-3, 10/0209850-
7, 10/0209853-1, 10/0209855-8, 10/0209857-4 e 10/0209858-2 (registradas em
08/02/10) – SAMPAIO FERRO E AÇO e TETRAFERRO: mercadorias
declaradas como CHAPAS DE AÇO EM BOBINA, REVESTIDAS COM
ZINCO POR PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE, produzidas por YIEH
PHUI (CHINA) – TECHNOMATERIAL CO. LTD., da República Popular da
China, e exportadas por STEELCOM S.A.M, de Mônaco; importadas pela
TARGET e após o desembaraço foram emitidas notas fiscais de saída onde
constou como destinatária a NEO, que emitiu notas fiscais de saída destinando
integralmente as mercadorias importadas às empresas TETRAFERRO LTDA e
SAMPAIO FERRO E ACO LTDA, todas de SÃO PAULO; Quanto à
TETRAFERRO, a Autuada apresentou o pedido da TET 04/09 (fls 8080), de
08/02/2010, compatível com as especificações das mercadorias, porém o
documento está com péssima qualidade gráfica; O protocolo às folhas 8083
devolveu carta de fiança no valor de R$ 3.001.890,34 em 25/02/2010; O
pagamento da TETRAFERRO para a importação em tela foi efetuado dois dias
antes, em 23/02/2010 (fls 8081 a 8082), no valor de R$ 2.961.972,36, valor
compatível com a carta de fiança citada, considerando as variações do preço de
Fl. 11861
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

aquisição; se o pedido tivesse sido elaborado em 2010, não havia por que
referenciá-lo em 2009 (TET 04/09), portanto, resta claro que houve pedido
anterior ao apresentado, para o qual a carta de fiança foi emitida; no e-mail às
folhas 8272 relativo à outra operação (DI 10/0068196-5), são solicitados dados
cadastrais para dar andamento à minuta e ao pedido, portanto, resta claro que a
Autuada exigia assinatura de contrato e pedido de compra antes da operação de
importação; Com relação à SAMPAIO FERRO E AÇO, a Autuada apresentou o
pedido SMP 04/09 (fls 8084), de 08/02/2010, porém, além do pedido da
TETRAFERRO supracitado, vários outros pedidos apresentados pela Autuada à
fiscalização diferem dos pedidos que de fato motivaram as operações, ou foram
apresentadas ordens de compra ao invés dos pedidos originais, o que pode ser
facilmente constatado comprando os documentos às folhas 982 e 1486, às folhas
977 e 1466, e às folhas 988 e 1450; Portanto, há claros indícios que havia pedido
anterior ao apresentado; A TARGET apontou o SALES CONTRACT 844/B (fls
8085 a 8090) como o contrato que respaldou a compra das mercadorias
nacionalizadas através das DIs No 10/0209847-7, 10/0209849-3, 10/0209850-7 e
10/0209853-1; Já o SALES CONTRACT 844/A (fls 8147 a 8152) respaldou a
compra das mercadorias nacionalizadas através das DIs No 10/0209858-2,
10/0209857-4, 10/0209855-8; Os números dos contratos constam das respectivas
invoices apresentadas para cada DI Cada um dos pedidos e cada um dos
contratos especifica de forma idêntica a descrição, qualidade e quantidade das
mercadorias, o que indica que a mercadoria prevista em cada contrato era
destinada a uma das empresas; Da análise das notas fiscais emitidas (fls 8204),
verifica-se que de fato aproximadamente metade das mercadorias foi destinada a
cada uma das empresas; Sendo assim, houve uma alteração mínima do
quantitativo e especificações das mercadorias destinadas a cada uma das
empresas, porém resta claro que toda a mercadoria, das sete DIs, era
predestinada às duas empresas; Portanto, conforme foi comprovado pelos
aditamentos e instrumentos de cessão fiduciária às folhas 1444 a 1447 referente a
SAMPAIO FERRO E AÇO, bem como pelas fianças prestadas pela
TETRAFERRO e demais provas levantadas na presente ação fiscal, a operação
não foi uma mera venda no mercado interno; Havia contratos, pedidos e
garantias anteriores às importações, que estipulavam condições que caracterizam
a contratação de uma importação por encomenda da TETRAFERRO e da
SAMPAIO FERRO E AÇO; Sendo assim, as operações foram simuladas, e a
Autuada foi interposta pessoa que ocultou os reais encomendantes nas
importações.
Sintetizada a narrativa pela fiscalização, avanço com a indicação das provas
reunidas nos presentes autos.

1.2.
Provas dos autos.
O lançamento está balizado na interposição fraudulenta comprovada, tendo a
Autoridade Fiscal anexado como provas os elementos abaixo relacionados:
- declarações de importação,
- notas fiscais importadores para recorrente,
- notas fiscais venda pela recorrente,
- contrato de câmbio,
Fl. 11862
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

- contrato social das empresas,
- Contrato locação imóvel Neo e Timelog,
- contrato compra e venda mercadoria Neo e Target,
- e-mails com encomendas para Neo,
- Contrato de Compra e Venda de Mercadorias Importadas por Encomenda,
- plano de contas,
- Livro diário,
- Livro RAIPI,
- extratos bancários,
- proposta comercial, etc.

Fl. 11863
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

Fl. 11864
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

Fl. 11865
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

Fl. 11866
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

1.3.
Razões da DRJ para manutenção da autuação.
Os fundamentos colocados pela DRJ como razão para conservação da multa
lançada estão alicerçados em indícios de provas de (i) incapacidade financeira e inexistência de
margem de lucro, (ii) adiantamento, e (iii) compartilhamento de estabelecimento comercial,
colaciono os motivos:
Como se observa, a fiscalização faz a contextualização de aspectos relevantes,
como a ausência de capacidade financeira da autuada para as operações de comércio
exterior que realizou na condição de encomendante e a sua condição de submissão aos
desígnios das demais empresas do grupo a que pertence, demonstrando a existência
de fatos que apontam para a conclusão de que as reais encomendantes, nas operações de
que trata o lançamento, eram terceiras empresas, que efetuavam adiantamento de
recursos às importações e que haviam pactuado previamente a aquisição dos
produtos.
Nesse sentido, objetivou fazer crer que detinha capacidade financeira mediante a
integralização de capital de R$ 5.752.593,12, que na realidade consistia de imóvel da
TIMELOG LOGÍSTICA S/A, cuja transferência não foi comprovada e que, de qualquer
modo, não aumentaria sua disponibilidade de recursos para efetuar importações. Além
disso, em pedido de habilitação ordinária no Siscomex, houve a tentativa de
supervalorizar o patrimônio líquido da empresa, para R$ 12.201.650,36, por meio de
“ajuste de avaliação patrimonial” do imóvel citado, medida essa que a impugnante não
nega, apenas almejando descaracterizar a aparente má-fé que o procedimento denota,
aventando razões de ordem contábil. Não obstante, fato é que a fiscalização apurou que
a transferência de recursos efetivos dos sócios para a empresa de R$ 105.450,88, ao
passo que, no período de julho de 2009 a março de 2010, a NEO figurou como
encomendante de importações que corresponderiam a R$ 31.653.286,95, o que
demonstra que essas somente foram realizadas com recursos de terceiros, mediante
adiantamentos.
(...)
Nesse sentido, havendo elementos de prova, ainda que indiciários, devidamente
contextualizados, que demonstram, em seu conjunto, que as importações
ocorreram em atendimento de encomendas de terceiros, mas que foram ocultados
nas operações, é cabível a penalidade aplicada.
A DRJ confirma então a conclusão apontada pela fiscalização de que há indícios
de simulação nas operações de importação por encomenda efetuadas entre a recorrente e as
importadoras das mercadorias.
Fl. 11867
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

Apresentadas as particularidades do caso concreto, passo a mérito recursal.

2.
Interposição Fraudulenta e Suas Peculiaridades.
Não é demais lembrar que a Constituição Federal atribuiu, expressamente, aos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil a responsabilidade pelo controle e fiscalização das
entradas e saídas de pessoas, veículos e mercadorias no país:
Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos
interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
A atividade é essencial aos interesses da Nação, e obrigatória para o devido
Controle Tributário-Aduaneiro com o fim de impedir evasões de divisas, contrabandos, crimes
contra o sistema financeiro, dentre outros.
Nesse sentido, as operações de importação e exportação de mercadorias são
monitoradas pela Autoridade Fiscal para que se certifique a sua licitude e o cumprimento das
obrigações principais e acessórias pelo interveniente.
No caso das importações, é possível ser realizada tanto por pessoa física quanto
por jurídica, que se dará de forma direta, a chamada por conta própria; mas, também há a
modalidade indireta, na espécie por encomenda, nos moldes da Lei no 11.281/2006, ou por conta
e ordem de terceiros, segundo a MP no 2.158-35/2001.
Na forma direta, não há questionamentos, porque feita pelo importador para uso
próprio, ou seja, o importador adquire a mercadoria do exportador para que disponha por si
próprio quanto à utilização ou emprego. A importadora figura, portanto, como o próprio
adquirente da mercadoria na DI registrada.
Vemos de modo diverso na importação indireta, em que o importador atua apenas
na logística da importação, não parecendo como o real adquirente da mercadoria na ocasião do
registro da importação. Cabe ao importador indicar, obrigatoriamente, o real adquirente da
mercadoria.
A indicação precisa dos reais adquirentes é o alicerce da Autoridade Fiscal para o
fiel cumprimento de sua atividade de controle do Comércio Exterior. Consequentemente,
eventual omissão quanto ao real adquirente nas declarações, por si só, já denota prática ilícita na
operação internacional efetuada pelo importador, eis que enseja dano ao erário e óbice ao
controle aduaneiro quando promovida com dolo ou simulação, inclusive com emprego de pessoa
interposta.
Comumente, a operação na qual há omissão do real adquirente da mercadoria
provém de subterfúgios com claros objetivos de evasão dos procedimentos fiscais, driblar
parametrização de canal, desonerar-se das obrigações principal e acessória, alcançar a quebra de
cadeia do IPI e vantagens financeiras.
Portanto, a prática é condenada pela jurisprudência e legislação, como se
depreende do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 que assim dispõe:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
Fl. 11868
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002) (grifos nossos)
O dano ainda é razão para aplicação de pena de perdimento, consoante disposto
no § 1o do mesmo Diploma Legal:
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
Observa-se que na interposição fraudulenta é essencial o cometimento de fraude
ou de simulação a fim de lesar o erário. Sendo assim, antes de examinarmos as provas pela
fiscalização, é necessário conceituar e delimitar os pressupostos para a ocorrência de dano ao
erário para incidência da referida infração.
Segundo Solon Sehn (2021), os pressupostos necessários para a caracterização da
infração são: (i) o conluio; (ii) o negócio aparente ou simulado (a importação ou a exportação
declarada); (iii) o negócio jurídico oculto ou dissimulado (a importação ou a exportação oculta);
e (vi) o intuito de enganar o fisco ou de afastar a incidência de preceito legal.
Assim esclarece:
Em estudo anterior, foi ressaltado que, na fraude, não há ocultação: o negócio jurídico
é real e querido pelas partes. Essas efetivamente pretendem o que declaram, cumprindo
a lei em sua literalidade, porém, violando-a finalisticamente. Dessa maneira, o termo
fraude encontrado nesse dispositivo deveria ser interpretado no sentido de simulação
fraudulenta, o que faria com quem a infração, em qualquer caso, compreendesse
apenas a ocultação mediante simulação.
Nos ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho, a evidente fraude, simulação ou
prática dolosa na situação fática, já autoriza o agravamento da penalidade, como vemos:
[...] O mesmo acontece com a noção de fraude à lei, assumida por ato jurídico que,
“para burlar princípio cogente, usa de procedimento aparentemente lícito. Ela altera
deliberadamente a situação de fato em que se encontra, para fugir à incidência da
norma”.
Fraude à lei, por outro lado, é a produção de norma ilícita, com feições de ato jurídico
lícito, para fins de fugir à incidência normativa.
[...]
É a espécie de multa que tem por conteúdo a agravação de penalidade em decorrência
de dolo, fraude ou simulação na prática do ato jurídico tributário. É aplicada quando a
Administração Pública demonstra, por elementos seguros de prova, no Auto de
Infração, a existência da intenção do sujeito infrator de atuar com dolo, fraudar ou
simular situação perante o Fisco. Para caracterizar a multa agravada, é necessário,
outrossim, a existência de fato doloso, fraudulento ou simulado, devidamente provado,
para se produzir a correta subsunção do fato infracional à norma autorizadora do
agravamento da penalidade.
Fl. 11869
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

A espécie acima é a chamada interposição fraudulenta comprovada, na qual a
fiscalização traz elementos robustos de fraude e simulação na operação de comércio exterior
realizada pelo importador ostensivo e o real adquirente, demonstrando a triangulação origem dos
recursos, disponibilidade e transferência, inclusive o modus operandi dos envolvidos.
Tem-se como exemplos de provas a inexistência de capacidade financeira e
operacional do importador, encomenda prévia pura e simples, benefício financeiro da
irregularidade cometida, quebra da cadeia de incidência do IPI, dentre outros.
Uma segunda espécie prevista na legislação é a interposição fraudulenta
presumida, quando firmada em presunções de irregularidade da operação de importação ou
exportação, fundada em indícios de fraude ou simulação, inclusive com uso de pessoas
interpostas, por meio de exame de documentos fiscais e/ou contábeis, mas sem provas efetivas
do dolo, da fraude ou simulação incorrida pelo importado. A hipótese é extraída do § 2o do inciso
V do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76, a saber:
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002) (grifos nossos)
Neste caso, é possível identificar que o importador não possui viabilidade
estrutural e econômica, mas a fiscalização não consegue relacionar o importador ostensivo e o
real adquirente, tampouco a origem do recurso aplicado na operação internacional e a
transferência, partindo-se da presunção de uma operação maquinada, subsistindo por
interferência dolosa ou simulada de terceiros.
O importante é que em ambos os casos há a intenção de lesar o erário e de escapar
das obrigações principal e acessória impostas por lei, cabendo à fiscalização indicar a
modalidade empregada e as provas obtidas que suportam o lançamento.
Voltando ao caso concreto, a autuação se deu, porque provada a cessão de nome
pela recorrente, em detrimento dos reais adquirentes. O que restou confirmado pela DRJ,
também com base no robusto arcabouço probatório apresentado pela fiscalização.
Prossigo.

3.
Análise dos Recursos Voluntários.
Inicialmente, o que chama a atenção no acórdão recorrido é a seguinte afirmativa
do relator:
Nesse sentido, havendo elementos de prova, ainda que indiciários, devidamente
contextualizados, que demonstram, em seu conjunto, que as importações ocorreram em
atendimento de encomendas de terceiros, mas que foram ocultados nas operações, é
cabível a penalidade aplicada.
(...)
Se considerados isoladamente, os fatos teriam peso relativo para a caracterização
de uma infração. Porém, o seu conjunto indica o propósito deliberado de atingir o fim a
Fl. 11870
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

que se destinavam, qual seja, o de realizar operações de comércio exterior de forma a
ocultar os reais interessados na importação.
Em suma, sustenta a recorrente ter demonstrado:
 este E. CARF, ao analisar as autuações vinculadas Processos Administrativos no.
12466.720345/2011-56;
12466.720318/2011-83;
12466.720330/2011-98;
12466.720340/2011-23;
12466.720338/2011-54;
12466.720334/2011-76;
12466.720342/2011-12;
12466.720328/2011-19;
12466.720324/2011-31;
12466.720322/2011-41;
12466.720332/2011-87;
12466.720336/2011-65;
e
12466.720326/2011-20, fundamentadas na mesma acusação de suposta interposição
fraudulenta de terceiros nas operações de comércio exterior e uso de documento falso
no despacho aduaneiro, cancelou integralmente esses Autos de Infração por reconhecer
que as acusações fiscais não possuem qualquer fundamentação e amparo probatório;
 a TARGET e a Recorrente possuem estabelecimentos, administração, atuação, clientes
e propósitos distintos, de modo que não há que se falar que a Recorrente era uma
“empresa de fachada”;
 o Fisco conhecia as referidas operações quando respondeu à consulta formulada pela
Recorrente acerca da forma como ela iria atuar nessas operações de importação por
encomenda e não se opôs a elas;  a Recorrente possui capacidade econômico-
financeira para atuar como encomendante das mercadorias importadas;
 não tendo havido o repasse dos benefícios fiscais da TARGET à Recorrente e,
consequentemente, da Recorrente a seus clientes, toda a base da acusação (simulação)
cai por terra;
 o Fisco aplicou equivocadamente as cláusulas dos contratos celebrados entre as partes
(TARGET e Recorrente e entre Recorrente e seus clientes), já que: (i) utilizou-se de
cláusulas previstas apenas nos contratos de resina para fundamentar as acusações, os
quais representam parcela ínfima dos contratos firmados e jamais foram efetivamente
aplicadas; e (ii) as cláusulas de responsabilidade pelas mercadorias referem-se às
operações no mercado interno e não nas importações;
 não cabe ao Fisco interferir na liberdade de exercício da atividade econômica da
Recorrente, pois isso viola o princípio da livre iniciativa;
 não houve simulação ou fraude;
 o fundamento do v. acórdão para manter a autuação alterou o critério jurídico do
lançamento, o que é vedado pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional;
 a jurisprudência dos Tribunais pátrios em situações semelhantes à presente
comprovam as razões da Recorrente.
Da leitura, a meu ver, pode-se concluir que a “dúvida” permeia sobre as provas
carreadas aos autos pela fiscalização, especialmente levando-se em conta que o caso diz respeito
a uma interposição comprovada.
Do exemplo trazido nos fatos, não é possível atrelar o valor da DI 2496-1 (R$
436.234.89), a um adiantamento. Até compreendo que a recorrente já tenha até cliente fiéis e,
por isso, algumas encomendas tenha sido efetuadas “em lote”, mas não vislumbro importação
para repasse automático a pré-encomendante.
Fl. 11871
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

E para caracterizar a cessão de novo, a demonstração de pré-encomendante é
essencial (relação das provas) para a configuração do ato simulado ou fraudulento. O que não
restou evidenciado nos autos. Ademais, a mera locação com eventuais adquirentes, por si só, não
prova o ato ilícito.
A comprovar a regularidade das operações a recorrente anexa laudo técnico da
KPMG no qual observa-se:

Fl. 11872
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

Portanto, não há elementos nos autos capazes de confirmar a irregularidade na
operação efetuada sob encomenda pela recorrente.
Este Tribunal Administrativo decidiu de igual modo no Acórdão no. 3401-003.978
– processo transitado em julgado em 07/05/2018:
SSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 26/08/2009, 09/09/2009, 15/01/2010, 08/02/2010
MODALIDADES DE
IMPORTAÇÃO. CONCEITO
LEGAL.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
OPERAÇÃO
DECLARADA
E
PRATICADA. DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO MEDIANTE
FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
DE
TERCEIROS. MULTA POR CONVERSÃO DA PENA DE PERDIME
NTO.
Na importação direta, o importador é o próprio adquirente dos
bens
importados, realizando a importação com recursos próprios e por seu pró
prio risco. Na importação por conta e ordem de terceiros, o
Fl. 11873
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

importador presta apenas serviços (de logística, aduaneiros, cotação
de preços, intermediação) para o adquirente, que é a pessoa de
onde provém os recursos para a realização da importação. Na
importação para a revenda a encomendante predeterminado, o
importador
estabelece
uma
relação
de
comissão
com
adquirente, disciplinada
pelo artigo 696 e seguintes do Código Civil
(Lei no 10.406/2002), pela qual o importador é comissário e o
adquirente é o comitente, entrando o importador na operação de
importação
com
recursos
próprios e se comprometendo a revender os bens importados ao adquirent
e.
Existe um conceito legal para cada modalidade de importação, o que resu
lta
em considerar a operação de comércio exterior realizada mediante utiliza
ção de recursos de terceiro como uma importação por conta e ordem
deste, nos termos do artigo 27 da Lei no 10.637/2002, e a manter
a
caracterização
de
uma importação para a revenda a encomendante predeterminado, na hipó
tese de haver participação do encomendante predeterminado nas
operações
comerciais relativas à aquisição dos produtos no exterior, por força do art
igo 11, parágrafo 3o, da Lei no 11.281/2006.
Na hipótese de divergência entre a operação de importação
declarada
e
a
operação de importação efetivamente realizada, havendo ocultação do suj
eito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta
de
terceiros, configura-
se o dano ao erário, punido com pena de perdimento das
mercadorias, penalidade convertida em multa equivalente ao valor aduan
eiro das mercadorias, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver
sido
consumida ou revendida. (artigo 23 do Decreto Lei no 1455/76).
INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇ
ÃO, INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
TERCEIROS.
ARTIGO 23 DO DECRETO LEI No 1455/76. CARACTERIZAÇÃO.
O tipo infracional previsto no artigo 23 do Decreto Lei no 1455/76
não
é a
mera ocultação do sujeito passivo nas operações de comércio exterior, m
as a
ocultação
realizada
"mediante
fraude
ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros", de
modo
que,
para
a
caracterização
da
infração,
deve ser identificado o dolo e a infração deve ser grave em substância e n
ão uma infração meramente formal.
Fl. 11874
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-012.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720348/2011-90

INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
PRESUMIDA.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA.
A interposição fraudulenta pode ser presumida, na hipótese de
não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos
empregados
para
a
realização
da importação,
ou
comprovada, na existência de um conjunto de provas que
demonstrem a ocorrência de fraude ou simulação com o intuito de
interpor
determinada
pessoa
entre
o
real
adquirente e as autoridades fiscais, para que a primeira permaneça oculta
aos olhos da fiscalização.
INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇ
ÃO, INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
TERCEIROS. ARTIGO 23, INCISO V, DO DECRETO LEI No
1455/76. DEMONSTRAÇÃO. PROVA.
Na hipótese de "interposição fraudulenta comprovada", o ônus probatório
da ocorrência de "ocultação mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros" é do Fisco, que
deve
levantar
um
conjunto de elementos de prova que demonstrem que as condutas imputa
das
aos intervenientes das operações de comércio exterior se enquadram no ti
po infracional previsto no artigo 23, inciso V, do Decreto no 1.455/1976.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário e cancelo a multa aplicada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 11875
DF CARF MF
Original